Tribunal: STF
Processo: HC 73983
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-10-29
Data de publicação: 1996-10-29

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - ALEGAÇÃO DE ERRÔNEA ESTIPULAÇÃO DA PENA - INOCORRÊNCIA - FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - POSSIBILIDADE - DECISÃO FUNDAMENTADA - OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL - PRECEDENTES - NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO - INADMISSIBILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” - PEDIDO INDEFERIDO.